Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado.

2. A referida exigência somente se justifica quando houver nos autos eventual divergência entre a assinatura aposta na procuração e aquela constante nos documentos pessoais da parte.

3. Cabe à parte contrária impugnar os documentos constantes nos autos, tendo em vista a presunção de que as partes da relação processual estão cumprindo seus deveres processuais, nos termos do Código de Processo Civil.

4. Deu-se provimento ao apelo.